Tribunal: CARF
Processo: 10865.908136/2012-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2022-02-02

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.908136/2012-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.759 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
ICATU COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
CRÉDITOS
PRESUMIDOS.
CAFÉ.
PESSOAS
JURÍDICAS
INTERPOSTAS.
Na presença de conjunto indiciário que aponte para a descaracterização da boa-
fé do adquirente nas compras de café, ainda que formalmente comprovadas, de
pessoas jurídicas declaradas inaptas por inexistência de fato, mesmo que
apenas posteriormente, indicando a prática de conluio para aproveitamento
integral dos créditos da não-cumulatividade, há que se reconhecer apenas o
direito ao crédito presumido nas aquisições de café de pessoas físicas.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro
Neto, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Marcos Roberto da Silva e Gustavo Garcia Dias
dos Santos. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-009.738, de 22 de setembro de 2021,
prolatado no julgamento do processo 10865.908138/2012-84, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente em Exercício e Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco e Ronaldo Souza Dias (Presidente). Ausente o
conselheiro Mauricio Pompeo da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos Roberto da Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.908136/2012-95
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.759 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.908136/2012-95

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de crédito de Contribuição
para PIS-Pasep/Cofins não cumulativo - exportação.
Em Despacho Decisório a DRF reconheceu parcialmente o direito creditório, não
restando valor a ser ressarcido.
O Despacho Decisório foi embasado no Termo de Verificação Fiscal, através do
qual a autoridade fiscal constatou que a atividade do interessado seria comércio, exportação e
beneficiamento de café, mas em exame de sua escrituração fiscal, apurou que o contribuinte teria
se aproveitado indevidamente de créditos de PIS e Cofins decorrentes da compra de café de
empresas de fachada, localizadas na região de Manhuaçu e Varginha.
A fiscalização da RFB apurou esquema praticado em todas regiões produtoras de
café do país, em que pessoas físicas (produtores rurais/maquinistas) vendiam o café diretamente
para a empresa comercial exportadora, mas com a interposição fraudulenta de uma falsa
atacadista.
Através da nota fiscal emitida pela empresa fictícia, o contribuinte em tela se
beneficiava de créditos integrais de PIS e Cofins (1,65% e 7,6% de alíquota, respectivamente),
mas as empresas de fachada jamais recolhiam os tributos referentes aos créditos que repassavam.
Com tais créditos, o contribuinte podia requerer ressarcimento ou compensação.
O procedimento correto seria o contribuinte adquirir o café diretamente das
pessoas físicas sem a interposição fraudulenta, podendo se creditar de crédito presumido
correspondente a 35% do crédito apurado às alíquotas de 1,65% de PIS e 7,6% de Cofins. O
crédito presumido, no entanto, só poderia ser deduzido do valor devido das contribuições, não
podendo ser ressarcido ou compensado.
Em vista da sistemática fraudulenta praticada em todo Brasil, foi editada a IN
RFB no 1.223/2011, que passou a vedar o creditamento de PIS e Cofins nas aquisições de café no
mercado interno, aplicando-se um regime de suspensão. Deste modo, as empresas exportadoras
de café passaram a ter direito a crédito presumido calculado sobre a receita de exportação.
A fiscalização selecionou para análise os 50 maiores fornecedores do contribuinte
(pessoas jurídicas) e constatou que 21 deles estavam na condição de inaptos por inexistência de
fato, ou omissos com as obrigações tributárias, conforme tabela constante do Termo.
Do restante dos fornecedores, foram ainda selecionados para análise outras 23
empresas, cujas aquisições tinham gerado créditos de PIS e de Cofins, e que haviam sido
declarados inaptos por inexistência de fato. A relação das empresas consta do TVF.
Esses 44 fornecedores teriam fornecido ao contribuinte 220.035 sacas de café
beneficiado, no montante de R$ 68.114.291,51, no período fiscalizado, representando 42,84% do
total de aquisições.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.759 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.908136/2012-95

A seguir, a autoridade fiscal detalhou a expressiva movimentação financeira de
tais empresas frente aos pífios recolhimentos.
Em diligência a tais estabelecimentos, foram encontradas pequenas salas,
incompatíveis com o porte das operações supostamente efetuadas por eles.
Os fornecedores tinham nenhum ou um empregado e os integrantes do quadro
societário não possuíam patrimônio e baixa capacidade financeira.
A RFB já havia deflagrado operação de fiscalização na região de Manhuaçu/MG,
através da operação "Broca", em parceria com o Ministério Público Federal e a Polícia Federal.
As provas colhidas pelos auditores da DRF Vitória foram aproveitadas no presente processo.
A glosa dos valores seguiu o método de determinação dos créditos com base da
proporção da receita bruta auferida.
A tabela mensal com os valores glosados de PIS e de Cofins e o resultado passível
de ressarcimento por trimestre consta do TVF.
A autoridade fiscal concluiu, pelo reconhecimento parcial do direito creditório.
Cientificado do despacho o recorrente apresentou a manifestação de
inconformidade para suscitar as questões seguintes:
Nulidade por cerceamento do direito de defesa;
Descaracterização dos negócios jurídicos - situação tributária dos envolvidos e
Apuração Fiscal (impossibilidade de compreensão).
O interessado alegou que a autoridade fiscal não teria dado atenção direcionada a
ele, mas teria se baseado em fatos ocorridos de forma generalizada no mercado cafeeiro, nas
operações Broca e Fantasma.
Alegou que seria destinatário de boa fé, não tendo sido provada a sua participação
no esquema, ou seja, não teria sido provado que ele efetivamente praticava a interposição de
pseudo pessoas jurídicas nas operações de compra e venda de café, com o objetivo de gerar
créditos tributários indevidos.
Citou os arts. 82, da Lei no 9.430/96, e 217 do RIR (Decreto no 3.000/99), para
alegar que a própria fiscalização teria apurado que as mercadorias haviam sido pagas e recebidas.
Concluiu, para requerer o provimento de seu recurso, de modo que fosse
declarada a nulidade do procedimento fiscal, afastadas as glosas efetuadas pela fiscalização e
deferido o ressarcimento.
Da análise do caso, a DRJ/RPO concluiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade, mantendo as glosas realizadas pela fiscalização, conforme se verifica pela
ementa abaixo indicada:
CRÉDITO.
AGROINDÚSTRIA.
INSUMO.
AQUISIÇÕES
DE
CAFÉ
DE
FORNECEDORES INEXISTENTES DE FATO.
Correta a glosa de créditos do regime da não cumulatividade apurados sobre
aquisições de pseudopessoas jurídicas, interpostas na cadeia produtiva sem qualquer
finalidade comercial, visando reduzir a carga tributária no contexto da não
cumulatividade do PIS e da Cofins.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO CRÉDITO.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.759 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.908136/2012-95

O deferimento do pedido de ressarcimento formulado pelo contribuinte está
condicionado ao reconhecimento do direito creditório pela autoridade administrativa,
o que somente é possível mediante apresentação dos elementos que comprovem a
liquidez e certeza do direito alegado.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas relativas a terceiros não vinculam os julgamentos
emanados pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL. EFEITO INTER PARTES. NÃO VINCULAÇÃO.
As decisões judiciais proferidas com efeito meramente inter partes não vinculam os
julgamentos emanados pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os termos da
manifestação de inconformidade, enfatizando: (i) a nulidade do despacho decisório por ausência
de base legal que permita a descaracterização das aquisições de pessoas jurídicas consideradas
“inexistentes de fato”, o que implica em violação do princípio da tipicidade cerrada
(legalidade);e (ii) a nulidade por cerceamento do direito de defesa na medida que a fiscalização
não teria apontado quem seriam as pessoas físicas/produtores rurais por trás dos negócios
desconsiderados, bem como pela fiscalização ter se omitido de comprovar a destinação dos
pagamentos por meio de quebra de sigilo bancário e fiscal, ao invés de pautar-se unicamente em
provas testemunhais e indiciárias. No mérito, argumenta que a falta de comprovação do não
recolhimento dos tributos implica na presunção de pagamento e, portanto, no direito ao crédito,
além de reforçar ser adquirente de boa-fé, devendo receber tratamento mais benéfico diante da
ausência de comprovação de seu envolvimento e das provas de que os pagamentos foram
devidamente realizados conforme indicado nas NFs.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir1:
O recurso voluntário é tempestivo e reúne todos os demais requisitos de
admissibilidade legalmente exigidos, motivo pelo qual merece ser
conhecido.
Conforme indicado no relatório, trata-se de PER de COFINS não-
cumulativa sobre exportação que foi parcialmente homologada, não
havendo crédito a ser ressarcido em razão da fiscalização ter concluído
que a recorrente aproveitou indevidamente de créditos de PIS e Cofins
decorrentes da compra de café de empresas de fachada (noteiras), tendo
em vista que as aquisições, em verdade, teriam sido realizadas de
produtores rurais pessoas físicas.
1)
Nulidade por ausência de fundamentação legal

1 Deixa-se de transcrever a declaração de voto apresentada, que pode ser consultada no acórdão paradigma desta
decisão.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.759 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.908136/2012-95

Preliminarmente, a recorrente alega a nulidade do despacho decisório que
efetuou as glosas sobre as NFs por entender que não restou indicada base
legal para suportar a descaracterização das aquisições de pessoas
jurídicas consideradas “inexistentes de fato”. Por outro lado, alega que
“não restam dúvidas de que tal procedimento adotado pela fiscalização
se subsume exatamente ao comportamento descrito no parágrafo único
do artigo 116 do CTN” (fl. 219).
Neste sentido, defende que “revela-se ineficaz o parágrafo único, do
artigo 116, do Código Tributário Nacional, por falta de normatização
suficiente à sua aplicação, uma vez que não fora disciplinada a
sequência de atos necessários para se desconsiderar o ato ou negócio
jurídico, e muito menos ter se definido qual seria o agente competente
para re-qualificar os atos desconsiderados, com observância do devido
processo legal”(fl. 220).
E, por fim, salienta que as aquisições realizadas de pessoas jurídicas
foram operações lícitas e devidamente registradas contabilmente, motivo
pelo qual os créditos a elas relacionadas devem ser totalmente
homologados.
Ora, considerando que a recorrente se insurge contra a ausência de
fundamentação legal, mas, logo em seguida, se mune de argumentos e
jurisprudência para discutir a inaplicabilidade do parágrafo único do art.
116 do CTN, verifica-se que não resta caracterizada hipótese descrita no
art. 59 do Decreto n. 70.235/72.
Dessa forma, me parece que a discussão sobre a inaplicabilidade do
parágrafo único do art. 116 do CTN se torna questão de mérito.
Em razão de organização do raciocínio e de economia processual, cabe
destacar que a posição atual deste Conselho é no sentido de permitir a
aplicação da norma antielisiva contida no parágrafo único do art. 116 do
CTN, por entender que, mesmo não regulamentada por lei ordinária
conforme inicialmente previsto.
Neste sentido, cabe destacar trecho do voto constante no Acórdão n.
3802-001.558 que bem explica a questão ao enfatizar a possibilidade de
auto-aplicação do parágrafo único do art. 116 do CTN na medida em que
o conceito de dissimulação é definição de direito material, não estando
sua constatação necessariamente vinculada a questões procedimentais,
senão vejamos:
“Todavia, não obstante a inexistência de norma ordinária específica que trate d
a matéria, tem-se admitido a desconsideração de atos ou negócios
jurídicos diante das hipóteses contempladas pelo parágrafo único do
artigo
116
do
CTN.
Nessa
toada,
defende
Douglas Yamashita
que a ressalva legal refere-
se clara e exclusivamente a ‘procedimentos’ de desconsideração, e se o conceito
de dissimulação é de direito material e não procedimental, logo, sua definição c
onjuga os conceitos de abuso do direito (arts. 50 e 187 do CC/2002) e de fraude
à lei (art. 166, VI, do CC/2002) independentemente da lei ordinária”.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.759 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.908136/2012-95

Diante disso, entendo que não assiste razão à recorrente quanto à suposta
nulidade alegada.

2)
Nulidade por cerceamento do direito de defesa
A recorrente apresenta uma segunda preliminar de nulidade, alegando ter
ocorrido cerceamento de seu direito de defesa em razão de que a
autoridade não teria apontado quem seriam as pessoas físicas/produtores
rurais por trás dos negócios desconsiderados, bem como pela fiscalização
ter se omitido de comprovar a destinação dos pagamentos por meio de
quebra de sigilo bancário e fiscal, ao invés de pautar-se unicamente em
provas testemunhais e indiciárias.
Ora, ainda que se deva concordar com a recorrente de que parte extensa
do TVF trata das Operações Broca e Café Fantasma realizadas pela RFB
e que, muitas das supostas noteiras mencionadas não tenham nenhuma
relação com os fatos dos presentes autos, existem elementos robustos que
indicam que as glosas basearam-se em elementos concretos, não apenas
em provas testemunhais e indiciárias.
Isto resta claro, por exemplo, pela tabela elaborada pela fiscalização,
detalhando a situação de cada fornecedor e os elementos de prova que a
levou a concluir pela desconsideração de seus negócios jurídicos. Todas
as empresas que fazem parte da presente discussão estão grifadas em
amarelo para melhor visualização:
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.759 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.908136/2012-95

Além disso, cabe esclarecer que, apesar da quebra de sigilo bancário ser
prática plausível nestes tipos de caso, sua utilização não é obrigatória.
Assim, não cabe aos órgãos julgadores de primeiro e segundo grau,
apontar como a fiscalização deve exercer sua função, mas avaliar o
conjunto probatório apresentado e concluir pela sua suficiência ou não
enquanto fundamento para a decisão recorrida.
No caso dos autos, como releva a tabela acima, houve a devida
verificação sobre as operações das empresas sob investigação, com a
conclusão de que suas movimentações financeiras, recolhimentos de
tributos e números de funcionários relevavam ser incompatíveis com as
vendas de café realizadas, o que me parecem ser provas concretas e
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.759 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.908136/2012-95

individualizadas suficientes para a conclusão apresentada no despacho
decisório.
Por fim, quanto a não indicação das pessoas físicas (produtores rurais)
que estariam por trás das empresas de fachada, entendo que este não é
elemento essencial para que a recorrente possa exercer seu pleno direito
de defesa.
Portanto, voto por também não acolher a segunda preliminar de nulidade
trazida pela recorrida.

3)
Mérito
Superadas as preliminares, a recorrente alega, a título de argumentos de
mérito que: (i) a falta de comprovação do não recolhimento dos tributos
implica na presunção de pagamento e, portanto, no direito ao crédito; e
(ii) as operações descritas nas NFs apresentadas foram efetivamente
realizadas, sendo a recorrente adquirente de boa-fé, o que implica na
concessão de tratamento mais benéfico diante da ausência de
comprovação de seu envolvimento e das provas de que os pagamentos
foram devidamente realizados (in dubio pro contribuinte).
No que concerne o primeiro ponto, cabe novamente fazer menção à
tabela elaborada pela fiscalização e apresentada no item anterior, visto
que é indicada a completa ausência de recolhimento de tributos pelas
supostas empresas fornecedoras entre os anos de 2003 e 2011, salvo em
raros casos, em que se visualiza recolhimento ínfimo, muito inferior ao
necessário para amparar os valores contidos nas NFs apresentadas.
Assim, considerando que por se tratar de pedido de ressarcimento o ônus
probatório quanto à certeza e liquidez do crédito pleiteado é incumbência
da recorrente, que as provas dos autos são contrárias aos argumentos
trazidos e que nenhuma prova ou documentos foi juntado no sentido de
comprovar o direito pleiteado, correto o procedimento adotado pela
fiscalização.
Por fim, a corrente defende seu direito ao crédito diante da presunção de
sua boa-fé, que estaria configurada pela mera ausência de prova cabal de
seu conhecimento ou participação nos fatos apresentados, com fulcro no
entendimento sedimentado pela Súmula STJ no 509 e no entendimento
exarado no Recurso Especial no 1.148.444/MG, reproduzidos abaixo:
Súmula 509 do STJ
É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de
nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a
veracidade da compra e venda.
Tema 272 - REsp 1.148.444/MG
O comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela
empresa vendedora) posteriormente seja declarada inidônea, pode engendrar o
aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da não-cumulatividade, uma
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.759 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.908136/2012-95

vez demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada, porquanto o ato
declaratório da inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação.
Ora, pelo exposto acima, verifica-se que a boa-fé não é uma presunção
absoluta, devendo estar devidamente embasada nos fatos que permeiam a
compra e venda.
No caso dos autos, tal presunção torna-se bastante frágil quando
verificadas certas situações específicas, como por exemplo, que a
empresa ILHA CAFÉ COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA
(CNPJ
n.
00.540.094/0001-91)
além
de
padrões
de
movimentações financeiras suspeitas – que após ficar inativa entre 2005
e 2006 apresentou movimentação de mais de R$ 100 milhões em 2010 e
2011 –, era localizada em uma pequena casa claramente incompatível
com as vendas realizadas e se encontrava a apenas 500 metros das
instalações da recorrente.
Ora, torna-se difícil presumir que a recorrente não sabia que este
relevante parceiro comercial e que estava localizado tão próximo não
tinha condições de operar da forma que declarava. Apenas para
referência, as aquisições de café fornecidas pela empresa ILHA no
período ora analisado – 1o trimestre 2011 – ultrapassaram a marca de
R$1.000.000,00.
Diante do exposto, entendo que não há como acolher os argumentos
trazidos pela recorrente, devendo ser ratificado o entendimento
apresentado pela decisão de piso.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente em Exercício e Redator

Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.759 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.908136/2012-95

Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital